Tribunal: TJES
Processo: 5009824-59.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009824-59.2024.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: SAMARCO MINERACAO S.A.
AGRAVADO: ANA SARA LEANDRO DOS SANTOS
RELATOR(A):
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESASTRE AMBIENTAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS INDIVIDUAIS. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL POR TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA. RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por SAMARCO MINERAÇÃO S.A. contra decisão da 2ª Vara Cível e Comercial de Linhares que rejeitou a prejudicial de mérito de prescrição suscitada pela ré, BHP Billiton Brasil Ltda., nos autos da ação indenizatória movida por ANA SARA LEANDRO DOS SANTOS. A recorrente sustenta que a pretensão indenizatória estaria prescrita, pois o desastre ambiental ocorreu em 05/11/2015 e o prazo de três anos para ajuizamento da ação teria se encerrado em 05/11/2018.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a relação jurídica entre a vítima do desastre ambiental e a ré atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, com prazo prescricional quinquenal; e (ii) verificar se houve interrupção do prazo prescricional em razão do Termo de Ajustamento de Conduta celebrado entre as rés e órgãos públicos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça do Espírito Santo e do Superior Tribunal de Justiça reconhece que vítimas de desastres ambientais são equiparadas a consumidores (by-standers), nos termos do art. 17 do Código de Defesa do Consumidor, o que atrai a aplicação do prazo prescricional quinquenal previsto no art. 27 do CDC.

O Termo de Ajustamento de Conduta firmado em 26/10/2018 pelas requeridas e diversas instituições públicas estipulou que não haveria perecimento de direitos das pessoas atingidas por prescrição na data de 05/11/2018, o que configura causa interruptiva do prazo prescricional, conforme art. 202, VI, do Código Civil.

Com a interrupção da prescrição em 26/10/2018, o prazo prescricional quinquenal reiniciou sua contagem a partir dessa data, tornando tempestivo o ajuizamento da ação em 25/04/2023.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às demandas indenizatórias individuais ajuizadas por vítimas de desastre ambiental, na condição de consumidores por equiparação, sujeitando-se ao prazo prescricional quinquenal do art. 27 do CDC.

O Termo de Ajustamento de Conduta firmado entre as empresas responsáveis pelo desastre ambiental e órgãos públicos configura causa interruptiva da prescrição, nos termos do art. 202, VI, do Código Civil, reiniciando-se a contagem do prazo a partir de sua celebração.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 17 e 27; CC, art. 202, VI.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Agravo de Instrumento nº 5002195-68.2023.8.08.0000, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, 3ª Câmara Cível, j. 25/10/2023; TJES, Agravo de Instrumento nº 5011154-28.2023.8.08.0000, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, 4ª Câmara Cível, j. 10/04/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY
Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5009824-59.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: SAMARCO MINERAÇÃO S.A.

AGRAVADO: ANA SARA LEANDRO DOS SANTOS

RELATOR: DES.
FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
SAMARCO MINERAÇÃO S.A.

em razão da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da
2ª Vara Cível e Comercial de Linhares
, nos autos da ação
ordinária
ajuizada por

ANA SARA LEANDRO DOS SANTOS
,
que
rejeitou a prejudicial de mérito de prescrição suscitada pela ré, BHP Billiton Brasil Ltda.

Em suas razões (id.
9141290
) sustenta
que a pretensão indenizatória da autora se encontra prescrita, porquanto o acidente que gerou o dano ambiental noticiado ocorreu em 05/11/2015, de forma que o prazo de 03 (três) anos para o ajuizamento da presente ação indenizatória se encerrou em 05/11/2018.

Aduz ainda que, mesmo se considerado como causa interruptiva o termo de compromisso celebrado com o Ministério Público em 26/10/2018, já estaria consumado o prazo trienal, haja vista a propositura da ação em 25/04/2023.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

De início,
impende
destacar que
este egrégio Tribunal de Justiça firmou o entendimento no sentido de que se aplica o Código de Defesa do Consumidor às demandas ajuizadas por vítimas do desastre ambiental, na condição de consumidor por equiparação (by-stander) e, por conseguinte, o prazo quinquenal previsto no art. 27 do CDC. Confira-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. DESASTRE DE MARIANA. ACIDENTE DE CONSUMO. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. PRESCRIÇÃO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 1.
Tomando por base o entendimento já consolidado na jurisprudência desta Corte e também no âmbito do Superior Tribunal de Justiça a respeito da extensão do conceito de consumidor para vítimas de desastres ambientais como o de Mariana, a caracterizá-los como consumidor por equiparação,
revela-se acertada a decisão recorrida que, com base no CDC, afastou a possibilidade de denunciação da lide na hipótese, bem como que justamente por se tratar de acidente ambiental
a pretensão autoral submete-se ao prazo prescricional do CDC.
2. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado. (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO 5002195-68.2023.8.08.0000, RELATOR: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data: 25/10/2023).

Assim, não obstante a alegação da agravante de que a pretensão de indenização pelo dano individual decorrente do rompimento da barragem de Fundão estaria prescrita no prazo de 03 (três) anos, na forma do disposto no art. 206, §3º, V, do Código Civil, fato é que o caso atrai o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor, pois a reparação em questão deflui, em tese, da falha na prestação de serviços pela parte ré.

Mister registrar que, no Termo de Ajustamento de Conduta entabulado entre as requeridas da demanda originária e diversas instituições públicas em 26/10/2018, definiu-se que “
não haverá perecimento de direitos e pretensões das pessoas atingidas, com fundamento em prescrição, na data de 05 de novembro de 2018
”.

Apesar de não caracterizar renúncia à prescrição, tal configura causa interruptiva do prazo prescricional que ainda estava em curso (art. 202, VI, do Código Civil
1
), de modo que o prazo quinquenal somente volta a fluir a partir da celebração do dito ajuste, conforme já decidido por este E. Sodalício:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE REJEITO DE MINÉRIO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL COM A CELEBRAÇÃO O TERMO DE ACORDO PELAS EMPRESAS POLUIDORAS. QUESTÃO PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO AUTORAL REJEITADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
(...). 2) Muito embora a pessoa jurídica requerida alegue que a pretensão de indenização pelo dano moral individual decorrente do rompimento da barragem de Fundão, em Mariana-ES, seria prescritível no prazo de 03 (três) anos, na forma do disposto no art. 206, § 3º, inciso V, do Código Civil, na realidade, o caso atrai o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que a reparação ora discutida deflui, em tese, da falha na prestação de serviços pelas pessoas jurídicas requeridas, o que autoriza o enquadramento do autor como consumidor por equiparação (bystander), em consonância com o disposto no art. 17 do Código de Defesa do Consumidor. 3) É fato notório a existência de Termo de Ajustamento de Conduta entabulado, em 26/10/2018, entre as requeridas da demanda originária e os Ministérios Públicos Federal e Estadual do Espírito Santo e de Minas Gerais, as Defensorias Públicas da União, do Espírito Santo e de Minas Gerais, no qual as pessoas jurídicas poluidoras reafirmam sua obrigação “de reparar integralmente as pessoas atingidas pelo rompimento da barragem de Fundão” e que “não haverá perecimento de direitos e pretensões das pessoas atingidas, com fundamento em prescrição, na data de 05 de novembro de 2018”, o que, apesar de não caracterizar renúncia à prescrição, é suficiente para configurar causa interruptiva da prescrição, de modo que o prazo prescricional quinquenal somente tornou a fluir a partir da celebração do mencionado ajuste, obstando o reconhecimento da prescrição da pretensão autoral que foi exercida pelo agravado em 08/12/2022. 4) O Termo de Transação firmado nos autos da Ação Civil Pública nº 0400.15.004335-6, de amplo conhecimento, reafirma a obrigação das empresas rés de indenizar os atingidos pelo rompimento da barragem de Fundão e dispõe que o prazo prescricional, em relação aos direitos dos atingidos cujos danos ocorreram no município de Mariana/MG, começaria a fluir na data de homologação do referido acordo, qual seja, 02 de outubro de 2018.
Dessa forma, mesmo tendo ajuizado a ação indenizatória originária apenas em dezembro de 2022, o autor agravado não pode ter sua pretensão obstada, haja vista a prevalência dos acordos epigrafados que importaram em interrupção do prazo prescricional nos termos do art. 202, inciso VI, do Código Civil, o que fez com que a fluência da prescricional fosse recomeçada a partir de outubro de 2018.
5) Recurso desprovido. (TJES, Agravo de Instrumento 5011154-28.2023.8.08.0000, Relatora: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 10/04/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DECISÃO DE SANEAMENTO E ORGANIZAÇÃO DO PROCESSO. ANÁLISE DE PREJUDICIAL DE MÉRITO. CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROMPIMENTO DE BARRAGEM. DESASTRE AMBIENTAL. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CONSUMIDOR EQUIPARADO. PRECEDENTES DO COL. STJ. PRESCRIÇÃO AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. O Colendo Superior Tribunal de Justiça se posiciona pela taxatividade mitigada nas hipóteses de cabimento do Agravo de Instrumento e, nesse particular, entendeu que os pronunciamentos que decidem prescrição e decadência são atacáveis pelo referido recurso, conforme previsto no artigo 1.015, inciso II da legislação processual civil. 2. O dano moral individual decorrente do rompimento da barragem de Fundão, em Mariana-ES, atrai o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor. Isso porque o Colendo Superior Tribunal de Justiça disciplina que a hipótese de reparação de danos ambientais está relacionada à falha na prestação de serviços pelas pessoas jurídicas acusadas de cometer a alegada destruição ao meio ambiente, o que autoriza que os atingidos se enquadrem na modalidade de consumidor por equiparação (bystander), em consonância com o disposto no art. 17 do Código de Defesa do Consumidor. 3. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Agravo de Instrumento
n° 5009760-49.2024.8.08.0000
, Relatora: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Órgão julgador:
1
ª Câmara Cível, Data:
09/10/2024
).

Assim,
in casu,
considerando o início do prazo prescricional em 05/11/2015 (data do desastre ambiental), a interrupção em 26/10/2018 e o ajuizamento da demanda em 25/04/2023, não há falar em prescrição da pretensão autoral.

Firme nas razões expostas
,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

1
Art. 202. A interrupção da prescrição, que somente poderá ocorrer uma vez, dar-se-á:

[...]

VI - por qualquer ato inequívoco, ainda que extrajudicial, que importe reconhecimento do direito pelo devedor.

Parágrafo único. A prescrição interrompida recomeça a correr da data do ato que a interrompeu, ou do último ato do processo para a interromper.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)